Tribunal: STF
Processo: AI 439059
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO
RECURSO PELO RELATOR. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
I. -
Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator para
arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar provimento a
este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; C.P.C.,
art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde que, mediante recurso,
possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
II. -
Inocorrência do contencioso constitucional autorizador do recurso
extraordinário.
III. - Agravo não provido.